Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-35.2025.8.11.0088
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000855-35.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDEMIR MACEDO BARRETO - CPF: 793.307.032-91 (APELANTE), LUCELÍA ALVËS registrado(a) civilmente como LUCELIA ALVES NOATTO - CPF: 968.882.531-04 (ADVOGADO), CRISTIANO NOTHNAGIL - CPF: 017.165.949-01 (APELADO), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS LIRA - CPF: 892.971.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINA PESADA ENTRE PARTICULARES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO APELADO REJEITADA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face de cobrança oriunda de contrato de compra e venda de escavadeira, reconheceu parcialmente o pagamento do débito, rejeitou a alegação de vício oculto e manteve o saldo da execução. O apelante alega defeitos ocultos no sistema hidráulico da máquina, requerendo abatimento proporcional no valor da última parcela e a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a apelação atendeu ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se é possível a juntada de novos documentos em sede recursal para comprovar suposto vício redibitório; (iii) se a justiça gratuita concedida ao apelado deve ser revogada e (iv)
se foi comprovado o alegado vício redibitório na máquina adquirida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não se verifica afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recorrente expôs argumentos suficientes para impugnar os fundamentos da decisão recorrida.

4. Incabível a juntada de novos documentos em grau recursal quando inexistente fato superveniente ou necessidade de contraprova, configurando preclusão consumativa, à luz do art. 435 do CPC.

5. O ônus de comprovar a ausência dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça recai sobre o impugnante. Não havendo elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do apelado, mantém-se o benefício.

6. A alegação de vício redibitório carece de prova mínima quanto à existência, gravidade e origem do defeito alegado, tampouco demonstrado que o vício era preexistente à entrega do bem.

7. O contrato celebrado entre as partes previa vistoria e aceitação do bem nas condições apresentadas, circunstância que reforça a ausência de vício redibitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura preclusão consumativa a juntada de documentos em sede recursal que poderiam ter sido apresentados na petição inicial dos embargos à execução. 2. A concessão da justiça gratuita à pessoa natural somente pode ser revogada mediante prova inequívoca da inexistência dos requisitos legais. 3. A caracterização de vício redibitório exige prova robusta e contemporânea da existência de defeito oculto à época da tradição do bem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §3º, 373, I, e 435; CC, arts. 441 e 442.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1023791/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.03.2017; TJMT, Apelação Cível nº 1026647-60.2022.8.11.0002, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 20.08.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000501-26.2024.8.11.0094, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Valdemir Macedo Barreto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, ajuizados por dependência à Execução de Título Extrajudicial de nº 1002420-68.2024.8.11.0088, promovida por Cristiano Nothnagil, reconhecendo o pagamento parcial do valor executado, rejeitando, contudo, a impugnação a justiça gratuita, a tese de vícios ocultos por insuficiência probatória e mantendo a execução no tocante ao saldo remanescente.

O apelante, por sua vez, defende que apresentou documentos aptos a comprovar os defeitos mecânicos da máquina adquirida, configurando vícios redibitórios (art. 441, CC), os quais comprometeriam sua funcionalidade. Nesse sentido, sustenta que a máquina adquirida, com poucas horas de trabalho apresentou falha no sistema hidráulico e, que em razão disso teve gastos na quantia de R$ 49.699,00, valor este que deveria ser abatido da última parcela do contrato.

Requer, ainda, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao recorrido, sob a alegação de que este é empresário do ramo de máquinas pesadas, com capacidade econômica incompatível com a benesse legal.

Pugna, ao final, o provimento do recurso para: (i) revogar a justiça gratuita concedida ao apelado; (ii) prazo para juntar novos documentos para comprovação do vício alegado e que (iii) que seja reconhecida a existência de vícios redibitórios na escavadeira adquirida, com o abatimento proporcional do preço ou indenização correspondente às despesas realizadas com consertos e perdas decorrentes da não utilização regular do bem.

Em contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso, ao argumento de ausência de impugnação específica. Defende, ainda, em preliminar, que a juntada de documentos novos configura inovação recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento e aplicação de multa por litigância de má-fé (id. 325618387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O apelado pugna pelo não conhecimento do recurso de apelação, alegando ofensa ao princípio da dialeticidade. Segundo defende, o recorrente
“limita-se a repetir alegações genéricas sobre o alegado vício da máquina”
sem enfrentar adequadamente os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a preliminar e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO PRELIMINAR – DA JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS

Egrégia Câmara:

O apelado aduz que o apelante inova, em sede recursal, ao postular a juntada de novos documentos para comprovar o vício redibitório alegado.

Verifica-se, contudo, que o instituto aplicável à hipótese é o da preclusão consumativa, à luz do art. 435, do Código de Processo Civil.

Com efeito, ao apresentar os embargos à execução, o ora recorrente teve plena oportunidade de instruir sua petição inicial com os documentos pertinentes à demonstração da existência de vícios ocultos na máquina adquirida. Naquela ocasião, limitou-se a anexar comprovantes de pagamentos realizados (id. 325610447), deixando de apresentar qualquer elemento técnico, como laudos, orçamentos, ordens de serviço ou registros fotográficos, que pudesse comprovar falha preexistente no sistema hidráulico da escavadeira.

Quando intimado a especificar as provas que pretendia produzir, o apelante afirmou expressamente que os documentos essenciais já constavam dos autos, deixando de requerer prova pericial ou qualquer outra medida instrutória (id. 203419114 e id. 205823126), razão pela qual tem-se operada a preclusão consumativa.

Não se trata, na hipótese, de documentos relacionados a fatos novos, tampouco de elementos destinados a rebater prova adversa produzida posteriormente, mas sim de documentos que poderiam e deveriam ter sido apresentados no momento oportuno.

De igual forma, é o entendimento desta eg. Câmara:

“[...]

A apresentação de novos documentos em sede recursal, quando não destinada a demonstrar fato superveniente ou a contrapor prova produzida, configura preclusão consumativa, nos termos do art. 435 do CPC.”

(N.U 1024887-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Assim,
rejeito
o pedido de juntada de documentos novos.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara:

I – Da impugnação à justiça gratuita

O apelante insurge-se contra a concessão da gratuidade da justiça ao recorrido, sustentando que este exerce atividade empresarial no ramo de máquinas pesadas, de modo que possuiria capacidade econômica incompatível com o benefício.

No caso concreto, a sentença recorrida manteve a gratuidade com base na análise dos documentos apresentados nos autos da execução originária (1002420-68.2024.8.11.0088). Nesse sentido, inclusive, o juízo de primeiro grau, antes de deferir a benesse, determinou a apresentação de documentos complementares, os quais foram efetivamente juntados e analisados. Dentre eles, consta a Carteira de Trabalho e Previdência Social do apelado, evidenciando padrão de renda compatível com a concessão do benefício.

A alegação do apelante, por sua vez, limitou-se a presunções genéricas sobre a capacidade econômica do apelado, sem trazer qualquer elemento fático ou documental apto a infirmar o reconhecimento da hipossuficiência.

Consigna-se, por oportuno, que
tratando-se de pessoa natural,
incide a presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, que somente pode ser elidida por prova em sentido contrário, ônus do qual o impugnante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO. PROVA DA CAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NºS 7 E 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, apreciando as peculiaridades fáticas da causa, deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 2. Além disso, na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017)

Diante disso, mantenho a gratuidade da justiça concedida ao apelado.

II – Do vício redibitório

A controvérsia recursal, neste ponto, refere-se ao pedido de abatimento proporcional do preço, com fundamento na alegação de vício oculto no sistema hidráulico da escavadeira adquirida pelo apelante, mediante contrato de compra e venda firmado com o apelado.

O contrato, celebrado em 22 de abril de 2024, teve por objeto a máquina modelo R180-9SB Geral – Hyundai, ano 2020, no valor total de R$ 482.800,00, a ser quitado de forma parcelada, por meio de pagamentos em espécie, dação em pagamento (veículo Hilux) e cheques pós-datados (id. 325618373).

Segundo o apelante, o bem teria apresentado falhas no conjunto hidráulico após poucas horas de uso, o que ensejou o gasto de R$ 49.699,00 com consertos, além da paralisação dos serviços que a máquina realizaria. Sustenta, por isso, que a quantia gasta com os reparos deveria ser compensada com o valor da última parcela, a título de abatimento proporcional.

Nos termos do art. 441 do Código Civil,
“a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”
. Já o art. 442 prevê que, em vez de rejeitar a coisa, o adquirente pode reclamar abatimento no preço.

A caracterização de vício redibitório exige, portanto, a comprovação de: (i) defeito oculto; (ii) gravidade suficiente para comprometer o uso ou o valor da coisa; e (iii) existência do defeito desde a tradição do bem.

No caso, tais elementos não foram demonstrados. O apelante, embora tenha alegado a ocorrência de falhas no sistema hidráulico, não apresentou laudo técnico, nota fiscal, relatório de oficina, fotografias ou qualquer elemento idôneo que atestasse a natureza, gravidade e origem do defeito.

Ao ser intimado para especificação de provas, o apelante limitou-se a declarar que os documentos relevantes já constavam nos autos, não pleiteando qualquer perícia técnica. Os únicos comprovantes juntados (id’s. 325610444 a 325610447) referem-se a pagamentos feitos ao apelado e a pessoa física identificada como Etevaldo dos Santos, suposto responsável pelo conserto. Contudo, não há nenhum documento que comprove o vínculo técnico da pessoa, o serviço executado ou que demonstre a relação entre os pagamentos e o suposto vício.

Além disso, o contrato firmado entre as partes registra expressamente, em sua cláusula 4.5 (id. 325618373), que o apelante teve ciência do estado do bem, realizou vistoria e o recebeu nas condições em que se encontrava. Neste ponto, o ônus da prova competia ao apelante em demonstrar que a máquina possuía o vício alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

“[...] Não foram apresentadas provas mínimas quanto à existência dos vícios ocultos, como laudos técnicos, notas fiscais de conserto ou registros de manutenção, tampouco demonstrada qualquer conduta das rés que impedisse a verificação prévia do bem.”

(N.U 1026647-60.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

“[...] Em compra e venda de veículo usado entre particulares, a caracterização de vício redibitório exige prova robusta de que o defeito existia à época da tradição, não sendo presumível em face de problemas mecânicos supervenientes em veículos com considerável tempo de uso.”

(N.U 1000501-26.2024.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo apelado de aplicação de multa e litigância de má-fé, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito meramente protelatório aptos a ensejar as penalidades previstas no art. 80 e no art. 1.026, §2º, ambos do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios, em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada eventual justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025